Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE ANIVERSÁRIO. RESOLUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva de decretação de resolução do contrato, com devolução de cheque dado como garantia do negócio. Recurso do réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Contrato de prestação de serviços. A autora, em 04/03/2020, contratou os serviços do réu para a realização da festa de aniversário de seu filho, que ocorreria em 14/05/2020. Em razão da incerteza causada pela pandemia da covid-19, que, como é sabido, assolou o planeta, a autora solicitou que o cheque de R$ 9.000,00, dado como garantia, não fosse compensado na data programada, o que não foi aceito pelo réu, que cobrou multa, tentou depositá-lo e posteriormente o pôs em circulação. A autora requer a resolução do contrato sem ônus e devolução da cártula.

3 – Inaplicabilidade da Lei 14.046/2020. Não se aplica ao caso em exame a Lei 14.046/2020, criada em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, sobretudo porque, embora a ré promova eventos, não se enquadra especificamente no setor de turismo e cultura. Precedente na Turma (Acórdão 1324798, 07044851720208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS).

4 – Resolução do contrato. Pandemia coronavirus covid-19. Força maior. A pandemia do coronavirus – covid 19 – afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de proibição de realização de eventos com aglomeração no período previsto (maio de 2020). Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação do réu de prestar o serviço, bem como a obrigação do consumidor de pagá-lo, o que implica na restituição da cártula dada como garantia.

5 – Obrigação de restituir. Conversão em perdas e danos. A autora informa, no curso do processo, que o título dado ao réu circulou e resultou na ação de execução de no 0727707-292020.8.07.001, que tramita perante o juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nesse quadro, ante a impossibilidade de restituição da cártula, é escorreita a conversão em perdas e danos, assim como fixado na origem. Há que se ressaltar que tal determinação não se caracteriza como julgamento extrapetita, mas sim medida alternativa legal de cumprimento da obrigação (art. 239 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J